Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-55.2020.8.26.0428
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dano ao Erário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. Ministério Público que ajuizou a presente ação de improbidade administrativa, sustentando infringência pelo réu, ex-prefeito, dos arts. 10, "caput" e inciso VIII e 11, "caput", ambos da Lei n° 8.429/92, em virtude de contratar serviços de engenharia que, segundo ele, não se enquadram

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. Ministério Público que ajuizou a presente ação de improbidade administrativa, sustentando infringência pelo réu, ex-prefeito, dos arts. 10, "caput" e inciso VIII e 11, "caput", ambos da Lei n° 8.429/92, em virtude de contratar serviços de engenharia que, segundo ele, não se enquadram no conceito de "serviços comuns" com a utilização da modalidade Pregão. Pleito, ainda, do Ministério Público de condenação da Muncipalidade na obrigação de não fazer consistente em não mais realizar Pregão Presencial ou Eletrônico, para contratação de empresa diretamente ou mediante a formalização de Ata de Registro de Preços cujo objeto envolva a execução de obras de engenharia e que demande a confecção de projeto básico e/ou orçamento detalhado, sob pena de suspensão imediata do ato e de imposição de multa no montante de 30% (trinta por cento) do valor do certame ou, se já houver dos contratos, a qual poderá ser cobrada regressiva do agente que houver dado causa.
R. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ex-prefeito pelo ato de improbidade descrito no art. 11 "caput", da Lei no 8.429/1992 e o Município de Paulínia na obrigação de não fazer consistente em não mais realizar Pregão Presencial ou Eletrônico, cujo objeto envolva a execução de obras de engenharia e que demande a confecção de projeto básico ou orçamento detalhado, sob pena de suspensão imediata do ato e de imposição de multa no montante de 30% (trinta por cento) do valor do certame.
IRRETROATIVIDADE DA NOVA LEI No 14.230/21. Ação de improbidade administrativa. Índole civil e administrativa. Não retroação da Lei no 14.230/21, que deu nova redação a diversos artigos da Lei no 8.429/1992, em relação a assuntos de direito material. O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se aplica às penalidades por improbidade administrativa. Precedentes. Aplicação do decidido pelo STF no ARE 843989, Tema 1199 de repercussão geral.
APELO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. Alegação de falta de interesse de agir do Ministério Público, quanto ao pedido de obrigação de fazer pois eventual sanção pela lisura em licitação deve decorrer de preceptivo legal e não de obrigação de não fazer firmada em uma ação singular. Acolhimento. Obrigação de fazer que é justamente o cumprimento da legislação em vigor pela Municipalidade. Administração Pública que deve observância ao princípio da legalidade, não sendo necessária a condenação em obrigação de fazer, para que cumpra a determinação legal. Extinção da ação, sem resolução de mérito, em relação ao Muncípio de Paulínia, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015.
APELO DO EX-PREFEITO.
Preliminar. Alegação de nulidade da r. sentença, por vício de fundamentação, na forma do art. 489, §1o, IV, do CPC. Não acolhimento.
Mérito. Indevida licitação pela modalidade Pregão de obras/reformas de prédios públicos que não se traduzem em serviços comuns ou serviços simples de engenharia. Comprovação nos autos que se trataram de serviços complexos de engenharia. Todavia, não há como reconhecer a existência de ato ímprobo, pois não se verifica comprovação de houve lesão ao erário ou favorecimento pessoal. Ilegalidade que não configura, por si só, improbidade administrativa. Conduta desastrada e inábil que não equivale à conduta desonesta e ímproba, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. Obras/reformas licitadas que foram devidamente entregues, não tendo havido alegação de superfaturamento ou desvio de verbas. Impossibilidade de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade. Ausência de dolo ou má-fé na conduta do ex-prefeito. Acolhimento do apelo neste tocante.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pleito de reforma da r. sentença, para condenar o ex-prefeito pela conduta tipificada no art. 10, inciso inciso VIII, da Lei 8.429/92. Apelo prejudicado, diante da reforma da r. sentença, em virtude da não comprovação da existência de dolo ou má-fé pelo ex-prefeito.
R. sentença reformada para extinguir a ação, sem resolução de mérito, em relação ao Muncípio de Paulínia, bem como julgar improcedente a demanda em relação ao ex-prefeito.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO EX-PREFEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.